Tribunal: TJBA
Processo: 0509779-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509779-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VINICIUS RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, I, DA LEI 10.826/03). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Vinícius Ribeiro dos Santos, em razão de seu inconformismo com o teor da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 16, §1º, I da Lei n. 10.826/2003, substituindo-a por duas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se há prova suficiente de materialidade e autoria para a manutenção da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, especialmente o laudo pericial balístico, que atestou a aptidão da arma (pistola calibre .380) e a supressão de seu número de série.

4.

A autoria, restou sobejamente demonstrada pela prova oral colhida em juízo.

5. A tese defensiva de insuficiência probatória, baseada no fato de um dos policiais ter afirmado em juízo não se recordar com qual dos réus a arma foi encontrada, não se sustenta. O depoimento do outro agente policial (IPC Pedro Guerra Machado) foi firme, categórico e detalhado ao apontar o apelante como o indivíduo que trazia a pistola na cintura.

6. O depoimento judicializado do Investigador da Polícia Civil, senhor Pedro Guerra Machado, encontra respaldo nos elementos informativos, notadamente no depoimento extrajudicial do corréu Vitor Conceição da Silva (absolvido na sentença), que atribuiu a propriedade da arma ao apelante, ao passo que o investigador Márcio França, na fase investigatória, também identificou o apelante como o portador do artefato.

7
. É pacífico o entendimento de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, como no caso concreto.

8.
Da análise da dosimetria da pena, verifica-se que esta foi fixada de forma fundamentada e em observância aos critérios legais (arts. 59 e 68 do CP), não merecendo reparos.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1
.
O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios”.

Dispositivos relevantes citados
: art. 16, § 1º, I, da Lei 10.826/03; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
AgRg no HC n. 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 21/5/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0509779
-06.2020.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador/BA, na qual figura como Apelante
Vinicius Ribeiro dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,